Tribunal: TJDFT
Processo: 0704832-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704832-71.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, ERIVELTON LEAL DE MORAIS APELADO: DENIS ANTONIO BARBOSA MACHADO D E S P A C H O A petição de ID no 42157414 foi apresentada em 12/12/22, ou seja, após o encerramento da 40a Sessão Ordinária desta Turma Cível (Plenário Virtual), conforme certidão de ID no 41447782. Assim, exaurida a jurisdição da Turma, apesar de ser viável, não cabe mais a Segunda Instância homologar o acordo, o que poderá, todavia, se o caso, ser feito pelo juízo monocrático. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator